Tribunal: TJDFT
Processo: 0756469-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0756469-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DANILLO ALVES MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de DANILLO ALVES MARTINS, tendo em vista a sentença condenatória em seu desfavor, proferida pelo Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que manteve o decreto prisional do paciente, impedindo-o de recorrer em liberdade (ID 260668427 dos autos n. 0715572-03.2025.8.07.0003). Afirma o impetrante, em síntese, que a autoridade impetrada condenou o paciente à pena de 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos de violação de domicílio, ameaça e lesão corporal, absolvendo-o da imputação pelo delito de descumprimento de medida protetiva de urgência. Argumenta que, na r. sentença condenatória, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade sob o fundamento de risco de reiteração delitiva, mesmo ante a absolvição pelo descumprimento de medida protetiva. Assevera que a referida absolvição afasta os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in mora que amparou a prisão inicial. Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da medida, salientando que a manutenção da prisão em regime mais gravoso do que o fixado na sentença viola o princípio da homogeneidade. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão cautelar, asseverando inexistir fatos novos e atuais que justifiquem a segregação, destacando que o paciente cumpriu integralmente medidas cautelares em processo anterior. Menciona que o sentenciado possui residência fixa e ocupação lícita, sendo plenamente aplicável a liberdade provisória com a manutenção das medidas protetivas de urgência e monitoração eletrônica. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, possibilitando ao paciente recorrer o processo em liberdade, a ser confirmada no mérito, com a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus depende da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na sentença que negou ao paciente o alegado direito de recorrer em liberdade. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional” (AgRg no HC n. 591.512/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 26/8/2020). No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida durante a instrução, não apenas em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas, mas acima de tudo da gravidade concreta dos fatos, consistentes em invasão de domicílio, ameaça e lesões corporais praticadas logo após a ciência de medidas protetivas, o que demonstrou o descaso com as ordens judiciais e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima. A propósito, confira-se o teor da decisão que decretou a segregação cautelar (ID 236567855 dos autos de origem): (...) No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas. O custodiado foi intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima. No mesmo momento, ficou transtornado e foi até a casa da vítima, pulando o muro e quebrando as janelas. Ameaçou de morte caso fosse preso em razão das medidas protetivas. Em ocorrência anterior, o autuado teve medidas protetivas deferidas porque teria fraturado a costela da vítima. A vítima relata contexto de extrema violência. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de D.A.M. (...) Posteriormente, por força do art. 316, parágrafo único, do CPP, a prisão do paciente cautelar fora reanalisada e mantida pelo d. juiz de origem, in verbis: (...) A prisão cautelar encontra fundamento na necessidade de se resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta do representado, bem como a chance real de reiteração delitiva, pois há indícios de que o acusado tenha descumprido medidas protetivas de urgência deferidas por este juízo o que indica que a segregação cautelar é a única medida apta, no momento, a frear a senda delitiva do acusado. Além disso, a custódia cautelar do réu se faz necessária para se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que a ofendida informou na ocorrência policial que o acusado pulou o muro e adentrou na sua residência, tendo a ameaçado de morte e a agredido. A agressividade demonstrada pelo autor evidencia que o deferimento das medidas protetivas de urgência, por si só, não foi suficiente para evitar a prática de novas condutas delituosas. (...) Ante o exposto, verifico que não houve alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar, razão pela qual, nos termos do art. 316, p.u, do CPP, mantenho a custódia cautelar do réu e determino a reavaliação de ofício da prisão, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta data. E, após a instrução processual, a r. sentença assim consignou: O sentenciado respondeu todo o processo preso preventivamente e assim deve permanecer. A análise do acervo processual não indica circunstância superveniente que recomende seja ele colocado em liberdade, pois os fundamentos da prisão encontram-se convalidados pela decisão condenatória. Os fatos são contemporâneos: possuem gravidade concreta, sobretudo pelo fato de o réu já ter sido condenado anteriormente por delito praticado em contexto de violência doméstica. Assim, há fundado risco de reiteração delitiva. Portanto, nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o sentenciado na prisão em que se encontra. (...) Mantenho as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, nos termos da decisão de ID. 259644690. (...) (ID 260668427 dos autos de origem) De fato, a medida extrema deve ser mantida, porquanto, a par de permanecerem íntegros os motivos que justificaram a segregação cautelar, não há dúvidas de que a sentença, a qual é baseada em cognição exauriente, vem fulcrada em elementos concretos que apontam para o fumus comissi delicti. O periculum libertatis, por sua vez, guarda relação com a periculosidade do agente, haja vista não apenas o modus operandi dos crimes cometidos, como também a reincidência específica anotada pelo juízo de origem, evidenciando o fundado risco de reiteração delitiva em contexto de violência doméstica. Aliás, contrariamente ao aduzido pela Defesa, a decisão apresenta fundamentação idônea e visa não somente garantir a ordem pública, mas, também, a incolumidade física e psicológica da vítima que solicitou, inclusive, na audiência instrutória, a prorrogação das medidas protetivas de urgência. Insta salientar que a absolvição por um dos crimes (descumprimento de medida protetiva) não apaga a gravidade concreta dos demais delitos pelos quais foi condenado (lesão corporal, ameaça e violação de domicílio), os quais fundamentam exaustivamente a necessidade de manutenção da custódia. Quanto às condições pessoais do agente, tais como endereço fixo e ocupação lícita, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Nesse cenário, em que o paciente respondeu ao processo acautelado, e, persistindo os requisitos ensejadores da segregação cautelar - acrescido da demonstração inequívoca da materialidade e autoria delitivas dos delitos de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio -, inexistindo, por outro lado, fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), não se constata manifesta ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade. Além disso, contrariamente ao argumentado pela Defesa, não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, inexistindo qualquer ofensa ao princípio da homogeneidade, como já assentado nos seguintes precedentes deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS.CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. CONDENAÇÃO RECENTE. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Sendo o acusado reincidente em outro crime doloso, havendo condenação recente, há a necessidade de unificação de penas perante o Juízo da Execução, não havendo falar em ausência de proporcionalidade com a manutenção da prisão preventiva. 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 3. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1849712, 07093038820248070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria do crime, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, confirmada por ocasião da prolação da sentença condenatória, com amparo na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como para acautelar a segurança da vítima. Inexiste incompatibilidade na manutenção da segregação cautelar após a prolação de sentença condenatória que fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. (TJDFT, Acórdão 1715675, 07212775920238070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Por fim, impende ressaltar ao impetrante que compete ao juiz da execução decidir sobre eventual progressão de regime (art. 66, III, ‘b’, da LEP). Sendo assim, o alegado direito a regime mais brando deverá ser submetido àquele juízo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. À d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF,19 de dezembro de 2025 Desembargadora Simone Lucindo Relatora